Tribunal: TJES
Processo: 0000757-74.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000757-74.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO MUNIZ DE REZENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DENÚNCIA ANÔNIMA, VIOLAÇÃO DOMICILIAR E ACESSO A CELULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA INDEPENDENTE.
N PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), desobediência (art. 330 do CP), e condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança da via (art. 311 da Lei nº 9.503/1997), às penas de 7 anos de reclusão, 8 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

Segundo a denúncia, em 18.03.2025, durante patrulhamento em Serra/ES, policiais militares abordaram o acusado após notícia de venda de drogas na modalidade “delivery”; ele conduzia motocicleta com placa parcialmente encoberta, fugiu em alta velocidade, desobedeceu à ordem de parada, realizou manobras arriscadas e descartou bolsa contendo 94 g de maconha, sendo ainda encontradas duas porções da mesma substância em seu bolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) definir se o processo é nulo em razão de investigação iniciada por denúncia anônima, suposta violação domiciliar e alegado acesso indevido ao aparelho celular do acusado; no mérito (ii) estabelecer se as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e condução de veículo em velocidade incompatível; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para uso próprio; e (iv) verificar se a dosimetria das penas comporta redução, especialmente quanto à fixação das penas-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
de nulidade de processo

Quanto a preliminar de nulidade do processo, tem-se que a abordagem policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, pois foi amparada por fundada suspeita, evidenciada pela placa parcialmente encoberta, desobediência à ordem de parada, fuga em alta velocidade, descarte de entorpecente e apreensão de maconha com o acusado; bem como, não se verifica violação de domicílio nem prejuízo à defesa, pois o imóvel foi indicado pelo próprio réu, houve autorização do genitor e nada foi apreendido na residência; e também não subsiste a alegação de acesso indevido ao celular, uma vez que a condenação está fundada em provas independentes, especialmente a droga apreendida, o laudo pericial, o auto de apreensão e os depoimentos judiciais dos policiais. Preliminar rejeitada.

Mérito

O pedido absolutório não merece acolhimento, uma vez que a materialidade dos delitos está demonstrada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória, Boletim Unificado, Relatório Final do Inquérito Policial e Laudo Definitivo de Exame Químico.

A autoria está comprovada pela prova oral colhida em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram de forma coerente que o acusado conduzia motocicleta com placa parcialmente encoberta, desobedeceu à ordem de parada, fugiu em alta velocidade, dispensou bolsa com entorpecente e portava porções de maconha no bolso.

Do mesmo modo, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de posse de droga para uso próprio, pois restou comprovado o crime de tráfico de drogas, já que o acusado transportava e comercializava entorpecentes na modalidade “delivery”.

Deve ser mantida, ainda, a condenação pelo delito de desobediência, pois o acusado, ao receber ordem legal de parada emanada de policiais no exercício regular da função pública, deixou de cumpri-la e empreendeu fuga, conduta suficiente para caracterizar o tipo penal.

Igualmente, também está correta a condenação pelo crime de condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança da via, pois o acusado, durante a fuga, conduziu motocicleta em alta velocidade, avançou sinais vermelhos, cruzou vias urbanas e realizou manobras arriscadas, expondo concretamente a risco a incolumidade pública.

Dosimetria

A pena-base do crime de tráfico de drogas deve ser preservada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da correta negativação da baliza “antecedentes”, já que o réu é multirreincidente, sendo admissível a utilização de uma condenação na primeira fase da dosimetria, e de outra, na segunda etapa, a título de reincidência.

Ainda que afastado o aumento da reprimenda, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é possível a exasperação da pena-base, pois a negativação válida do vetor “antecedentes”, por si só, autoriza a majoração aplicada na primeira fase da dosimetria.

As penas-base dos delitos de desobediência e condução de veículo em velocidade incompatível com a segurança da via, devem ser mantidas acima do mínimo legal, em razão da desvaloração da baliza “antecedentes”, circunstância apta a justificar a exasperação das reprimendas, na fase do art. 59, do CP.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.

O direito de recorrer em liberdade deve ser afastado quando o acusado permaneceu preso durante a instrução e a sentença mantém a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, nos indícios de autoria, na prova da existência dos crimes, na reincidência e no risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000757-74.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO MUNIZ DE REZENDE (AC)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

VOTO

Cuida-se de
recurso de Apelação Criminal
, interposto por
LEANDRO MUNIZ
,
contra
a r. sentença (id 16682101), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), desobediência (art. 330 do CP), e condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a via
(art. 311, da Lei nº 9.503/97), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razões (id 16850836), a defesa suscita:

=
P
reliminarmente
, a nulidade do processo, ao argumento de que a investigação teria sido deflagrada com base apenas em denúncia anônima, bem como, em razão de suposto acesso ilegal ao domicílio e ao aparelho celular do acusado; e

=
No mérito
, requer a absolvição por insuficiência probatória, e de forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pela redução da pena-base ao mínimo legal, pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão da gratuidade da justiça.

Sobre
aos fatos
, consta da denúncia que, no dia 18 de março de 2025, policiais militares realizavam patrulhamento na região da Grande Jacaraípe, em Serra/ES, quando receberam informação de que um indivíduo, trajando camisa branca e bermuda preta, estaria realizando venda de entorpecentes na modalidade “delivery”, utilizando uma motocicleta preta.

Durante o patrulhamento na Rodovia ES-010, os policiais avistaram o acusado em uma motocicleta preta, com a placa parcialmente coberta por uma cordinha tipo “rede”.

Ao perceber a aproximação policial, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada, realizando manobras arriscadas, avançando cruzamentos e sinais vermelhos e colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Durante a perseguição, arremessou uma bolsa contendo
94 g (noventa e quatro gramas) de maconha
, e após ser alcançado, foram encontrados em seu bolso,
02 (dois) pedaços
pequenos da mesma substância.

Passo a análise
da
preliminar
,

suscitada pela defesa de nulidade do processo, ao argumento de que a investigação teria sido deflagrada com base apenas em denúncia anônima, bem como, em razão de suposto acesso ilegal ao domicílio e ao aparelho celular do acusado.

No caso, embora a atuação policial tenha sido inicialmente motivada por notícia anônima, a abordagem não se fundou exclusivamente nela, mas em elementos objetivos posteriormente verificados pelos policiais militares, uma vez que o réu conduzia a motocicleta com a placa encoberta, além de ter desobedecido a ordem de parada, tendo empreendido fuga em alta velocidade e, durante o acompanhamento, dispensou uma bolsa contendo substância entorpecente.

Assim, havia fundada suspeita a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, sendo certo que a apreensão da droga ocorreu em via pública, após a fuga e o descarte da bolsa, bem como, foram encontradas porções de maconha no bolso do acusado, a revelar que a diligência policial não decorreu de mera denúncia anônima, mas de circunstâncias autônomas que legitimaram a atuação policial.

Também não há nulidade por suposta violação domiciliar, pois a prova relevante não foi obtida na residência do acusado, sendo certo que os policiais foram ao local após indicação do próprio réu e com autorização de seu genitor, nada sendo apreendido no imóvel. Desse modo, ainda que se questionasse a diligência domiciliar, inexistiria prejuízo ou contaminação da prova utilizada para a condenação.

Quanto ao alegado acesso indevido ao aparelho celular, a condenação igualmente não se amparou em dados extraídos do telefone, mas em prova independente: apreensão da droga, laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos judiciais das testemunhas policiais, de modo que não há nexo entre a alegada irregularidade e a prova utilizada na sentença.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, quanto ao pedido absolutório, tenho que a materialidade dos crimes restou demonstrada pelo pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória, Boletim Unificado, Relatório Final do Inquérito Policial, anexados no id 16681800 e Laudo Definitivo de Exame Químico (id 16682096).

A autoria também está demonstrada,

por meio da prova oral colhida durante a instrução, especialmente os depoimentos dos policiais militares Arthur Casotti e Karollyne Santos Matos (link id 16682098), que relataram, de forma coerente, que o réu conduzia motocicleta com placa parcialmente encoberta, desobedeceu à ordem de parada, fugiu em alta velocidade e dispensou uma bolsa contendo entorpecente, sendo ainda encontradas porções de maconha em seu bolso.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Assim tenho que restou configurado o delito de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o apelante transportava e comercializada as drogas, na modalidade “delivery”, razão pela qual, deve ser mantida a condenação.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de substância entorpecente para uso próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), entendo que o conjunto probatório produzido nos autos afasta a tese defensiva, pois a prévia notícia de entrega e comercialização de substâncias ilícitas por meio de “delivery”, somada ao fato de o acusado conduzir motocicleta com a placa parcialmente encoberta, empreender fuga diante da abordagem policial e dispensar uma bolsa durante a perseguição, constitui circunstância suficiente para afastar a alegação de que o material apreendido se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ressaltando-se, ainda, que cabia à defesa demonstrar a finalidade de uso próprio, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

Também deve ser mantida a sentença condenatória, pelo crime de desobediência
(art. 330 do CP), pois os policiais emitiram ordem legal de parada, no exercício regular da função pública, que foi descumprida pelo acusado, já que empreendeu fuga em alta velocidade, restando evidente a sua intenção de evitar a abordagem.

Do mesmo modo, não é possível a absolvição pela prática do delito de condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança da via (art. 311, da Lei nº 9.503/97), uma vez que o acusado conduziu a motocicleta em alta velocidade, avançou sinais vermelhos, cruzou vias urbanas e realizou manobras arriscadas, expondo a perigo concreto a incolumidade pública.

Indo adiante,
em relação ao pedido de redução das penas-base, fixada em 06 (seis) anos de reclusão, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Isto porque, foi devidamente justificada a negativação do vetor “antecedentes”, pois o réu é multirreincidente (certidões id’s 16682106 e 16682107), sendo plenamente possível a utilização de uma das condenações na fase do art. 59, do CP, e a outra, na segunda etapa, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), circunstância suficiente, por si só, para fixar a pena-base em 06 anos de reclusão.

Assim, ainda que se afastasse a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, como pretende a defesa, a pena-base permaneceria no mesmo patamar, pois o acréscimo de 01 (um) ano decorrente da valoração negativa dos “antecedentes”, está dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos delitos de desobediência e de condução de veículo em velocidade incompatível, a sentença igualmente majorou as penas-base, considerando corretamente a desvaloração do vetor “antecedentes”, fixando-as, respectivamente, em 16 (dezesseis) dias de detenção, e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que devem ser mantidos.

Em continuidade
, no que se refere ao pedido de gratuidade justiça, tenho que compete ao Juízo da execução penal a sua análise.

Por fim,
no que se refere ao pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que o acusado permaneceu preso durante a instrução, e a sentença manteve a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, destacando a prova da existência dos crimes, os indícios de autoria, a reincidência e a necessidade de evitar reiteração delitiva.

Pelo exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18188521),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.